Tribunal: TJSP
Processo: 1007795-60.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. A parte autora alega nulidade da sentença por ausência de prova oral e nulidade da prova pericial, além de buscar

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. A parte autora alega nulidade da sentença por ausência de prova oral e nulidade da prova pericial, além de buscar indenização por danos materiais devido a acidente envolvendo funcionário da ré.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a nulidade da sentença por ausência de produção de prova oral e nulidade da prova pericial; (ii) a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a perda dentária para fins de indenização por danos materiais.

III. Razões de Decidir 3. A realização de prova oral é desnecessária, pois a questão depende de prova documental e perícia especializada. 4. A alegação de nulidade da perícia não procede, pois a avaliação presencial do autor não alteraria o resultado da perícia, que indicou alterações dentárias crônicas. 5. No mérito, o recurso não merece provimento, pois o laudo do IML e a perícia indicam que a perda dentária não decorreu do acidente, mas de condições preexistentes de má conservação dentária.

IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por ausência de prova oral e nulidade da prova pericial não se sustenta. 2. A perda dentária não decorreu do acidente, mas de condições preexistentes.